Tribunal: STJ
Processo: 0812538-54.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008843 - RO(2025/0294146-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
LUIZE BUENO KARIA - DF074246
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
PEDRO AUGUSTO BESERRA ESTRELA - DF063103
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
AGRAVADO
: MARIA NUNES DAS NEVES
ADVOGADO
: GUSTAVO CAETANO GOMES - RO003269
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA AMBIENTAL.
VALIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE CUSTEIO DA PERÍCIA E
IMPEDIMENTO DE REEXAME FÁTICO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão de inadmissão do
recurso especial por incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ e por
prejuízo da análise do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em ação indenizatória
ambiental que inverteu o ônus da prova e atribuiu à agravante o custeio dos
honorários periciais.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a
inversão do ônus da prova e a atribuição do custeio dos honorários periciais à
agravante. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II e parágrafo único, II, e 489, § 1o,
III, IV, V e VI, do CPC; (ii) saber se, em ação indenizatória individual, é cabível a
inversão integral do ônus da prova à luz dos arts. 357, II e III, 373, I e II e §§ 1o e
Documento eletrônico VDA55101908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 28bd1629-b930-4fd3-b32c-5c234545a970

2o, do CPC, 6o, VIII, do CDC e 21 da
(iii) saber se o custeio dos
Lei n. 7.347/1985;
honorários periciais deve ser rateado conforme os arts. 95,
e § 3o, e 98, § 1o,
caput
VI, do CPC; e (iv) saber se há violação dos arts. 11 e 282 do CPC, apontados
como normas de fundamentação e nulidade, sem desenvolvimento específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou, de modo claro
e fundamentado, as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. Em demandas de degradação ambiental, é válida a inversão do ônus da prova,
aplicando-se a Súmula n. 618 do STJ. Além disso, a distribuição dinâmica do
encargo coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo
a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão da distribuição do ônus probatório e das premissas fáticas fixadas
pelas instâncias ordinárias demanda reexame de provas, o que é vedado na via
especial, aplicando-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ.
8. As regras de ônus da prova não se confundem com as regras de custeio da
prova; decisão interlocutória sobre custeio de honorários periciais não é recorrível
por agravo de instrumento, sendo a matéria passível de alegação em apelação,
conforme a jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
9. A falta de prequestionamento impede o conhecimento de parte das alegações,
conforme a Súmula n. 211 do STJ, e o
do CPC não supre o requisito sem
art. 1.025
o reconhecimento de violação do
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e
Tese de julgamento
489 do CPC) quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, os pontos
relevantes do litígio. 2. A aplicação da Súmula n. 618 do STJ pelo tribunal de
origem para admitir a inversão do ônus da prova em ações de degradação
ambiental está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. A Súmula n. 7 do STJ
obsta o reexame das premissas fático-probatórias relativas à distribuição dinâmica
do ônus da prova. 4. As regras de custeio da prova não são recorríveis por agravo
de instrumento, devendo ser suscitadas em apelação, conforme a jurisprudência do
STJ, hipótese de incidência da Súmula n. 83. 5. A falta de prequestionamento atrai
a aplicação da Súmula n. 211 do STJ, e o
do CPC não supre o requisito
art. 1.025
sem o reconhecimento de violação do
do CPC”.
art. 1.022
CPC, arts. 11, 282, 85, § 11, 95,
e § 3o, 98,
Dispositivos relevantes citados:
caput
§ 1o, VI, 357, II e III, 373, I e II e §§ 1o e 2o, 1.015, XI, 1.022, I e II e parágrafo
único, II, e 1.025; CDC,
o, VIII;
Constituição
art. 6
Lei n. 7.347/1985, art. 21;
Federal,
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7, 83, 211 e 618; STF, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, REsp n. 935.470, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2010;
AREsp n. 572.002/RJ,
Documento eletrônico VDA55101908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 28bd1629-b930-4fd3-b32c-5c234545a970

Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
18/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.153.602/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/11/2024;
AREsp n. 2.129.548/GO,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/11/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.548.262/GO,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria
24/8/2020;
AREsp n. 1.584.425/RS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/11/2019;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.846.088/RJ,
julgado em 30/11/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 28bd1629-b930-4fd3-b32c-5c234545a970

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008843 - RO (2025/0294146-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO
DE
BITTENCOURT
MUDROVITSCH
-
DF026966
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
LUIZE BUENO KARIA - DF074246
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
PEDRO AUGUSTO BESERRA ESTRELA - DF063103
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
AGRAVADO
: MARIA NUNES DAS NEVES
ADVOGADO
: GUSTAVO CAETANO GOMES - RO003269
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA AMBIENTAL.
VALIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE CUSTEIO DA PERÍCIA E
IMPEDIMENTO DE REEXAME FÁTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão de inadmissão do recurso
especial por incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ e por prejuízo da
análise do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em ação indenizatória
ambiental que inverteu o ônus da prova e atribuiu à agravante o custeio dos
honorários periciais.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a
inversão do ônus da prova e a atribuição do custeio dos honorários periciais à
agravante. Os embargos de declaração foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, III,
IV, V e VI, do CPC; (ii) saber se, em ação indenizatória individual, é cabível a
inversão integral do ônus da prova à luz dos arts. 357, II e III, 373, I e II e §§ 1o e 2o,
do CPC, 6o, VIII, do CDC e 21 da
(iii) saber se o custeio dos
Lei n. 7.347/1985;
honorários periciais deve ser rateado conforme os arts. 95,
e § 3o, e 98, § 1o,
caput
VI, do CPC; e (iv) saber se há violação dos arts. 11 e 282 do CPC, apontados como
normas de fundamentação e nulidade, sem desenvolvimento específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou, de modo claro e
fundamentado, as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. Em demandas de degradação ambiental, é válida a inversão do ônus da prova,
aplicando-se a Súmula n. 618 do STJ. Além disso, a distribuição dinâmica do
encargo coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão da distribuição do ônus probatório e das premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias demanda reexame de provas, o que é vedado na via especial,
aplicando-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ.
8. As regras de ônus da prova não se confundem com as regras de custeio da prova;
decisão interlocutória sobre custeio de honorários periciais não é recorrível por
agravo de instrumento, sendo a matéria passível de alegação em apelação, conforme
a jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
9. A falta de prequestionamento impede o conhecimento de parte das alegações,
conforme a Súmula n. 211 do STJ, e o
do CPC não supre o requisito sem o
art. 1.025
reconhecimento de violação do
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489
Tese de julgamento
do CPC) quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, os pontos
relevantes do litígio. 2. A aplicação da Súmula n. 618 do STJ pelo tribunal de origem
para admitir a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das
premissas fático-probatórias relativas à distribuição dinâmica do ônus da prova. 4.
As regras de custeio da prova não são recorríveis por agravo de
instrumento, devendo ser suscitadas em apelação, conforme a jurisprudência do STJ,
hipótese de incidência da Súmula n. 83. 5. A falta de prequestionamento atrai a
aplicação da Súmula n. 211 do STJ, e o
do CPC não supre o requisito sem
art. 1.025
o reconhecimento de violação do
do CPC”.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

CPC, arts. 11, 282, 85, § 11, 95,
e § 3o, 98, §
Dispositivos relevantes citados:
caput
1o, VI, 357, II e III, 373, I e II e §§ 1o e 2o, 1.015, XI, 1.022, I e II e parágrafo único,
II, e 1.025; CDC,
o, VIII;
Constituição Federal,
art. 6
Lei n. 7.347/1985, art. 21;
III, e .
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7, 83, 211 e 618; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
284; STJ, REsp n. 935.470, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2010;
AREsp n. 572.002/RJ,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/11/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.153.602/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/11/2024;
AREsp n. 2.129.548/GO,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/11/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.548.262/GO,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel
24/8/2020;
AREsp n. 1.584.425/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/11/2019;
REsp n. 1.846.088/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JIRAU ENERGIA S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 284
do STF quanto às alegações de violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, I e
II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; por incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 95, § 3o, 98, § 1o, VI, 373, I e II
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, 6o, VIII, do CDC e 21 da
e por prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial.
Lei n. 7.347/1985;
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
em agravo de instrumento nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 3.873-3.874):

Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DANO
AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. SÚMULA 618 DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em despacho saneador,
inverteu o ônus da prova e atribuiu à agravante o custeio dos honorários periciais em
ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se é válida a inversão do ônus da prova e
a atribuição do custeio dos honorários periciais à agravante em ação que envolve
danos ambientais e hipossuficiência da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem considerou aplicável a inversão do ônus da prova, com base
no
do CPC e no princípio da cooperação processual, devido à hipossuficiência
art. 95
da parte autora e ao potencial impacto ambiental causado pela agravante, que possui
melhores condições de produzir a prova necessária para elucidar os fatos.
4. A jurisprudência do TJRO e do STJ firmou entendimento de que, em casos de
potencial dano ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme previsto na
Súmula 618 do STJ, sendo responsabilidade da parte demandada demonstrar a
inexistência ou irrelevância dos danos alegados.
5. O custeio dos honorários periciais pela agravante se justifica, considerando
que esta é a principal interessada na produção da prova e possui capacidade financeira
para arcar com os custos, sem que isso gere dano irreversível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Mantida a decisão que inverteu o ônus da prova e
atribuiu à agravante o custeio dos honorários periciais.
Tese de julgamento: ‘1. Aplica-se a inversão do ônus da prova em ações que
tratam de danos ambientais, especialmente quando há hipossuficiência da parte autora
e capacidade financeira da parte ré, conforme previsão da Súmula 618 do STJ.’
Dispositivos relevantes citados:
SÚMULA 618, STJ.
CPC/2015, art. 95;

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
3.909-3.910):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE
PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

1. Embargos de declaração opostos por Jirau Energia S/A contra acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que impôs
exclusivamente à agravante o ônus do custeio dos honorários periciais. A embargante
alega omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à inversão do ônus da
prova e à aplicação do
do CPC.
art. 95
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado
incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao impor à embargante o
pagamento integral dos honorários periciais, à luz do
do CPC e da
art. 95
jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida,
sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
nos termos do
do CPC.
art. 1.022
2. O acórdão embargado fundamenta-se na jurisprudência do Tribunal, que
entende cabível a imposição do custeio da perícia à empresa de grande porte quando a
causa de pedir envolve possível dano ambiental e a parte demandada detém maior
capacidade probatória.
3. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou os argumentos do recurso,
concluindo que a responsabilidade pelo custeio da prova pericial decorre da própria
natureza da demanda e da capacidade financeira da embargante.
4. Inexiste contradição interna no acórdão, uma vez que a imposição do ônus
probatório à parte com maior capacidade probatória não configura ‘prova diabólica’,
mas aplicação do princípio da aptidão para a prova.
5. O inconformismo da embargante quanto à decisão não caracteriza hipótese de
cabimento dos embargos de declaração, sendo matéria passível de impugnação em
sede recursal própria.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados encontra-se atendido
nos termos do
do CPC, não sendo necessária nova manifestação do Tribunal.
art. 1.025
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão ou contradição quando a decisão
embargada enfrenta os argumentos da parte e fundamenta adequadamente a sua
conclusão. 3. A imposição do custeio dos honorários periciais à parte com maior
capacidade financeira e acesso a informações técnicas, quando a causa de pedir
envolve possível dano ambiental, decorre da jurisprudência do Tribunal e não
configura erro de premissa fática. Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 95, 98,
373, 1.022 e 1.025; CDC,
o, VIII;
Jurisprudência
art. 6
Lei no 7.347/85, art. 21.
relevante citada : Súmula 618 do STJ.”

Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, III, IV, V e VI, do Código
de Processo Civil, porque o acórdão não enfrentou, de modo específico, a negativa
de prestação jurisdicional relativa à inversão do ônus da prova e ao custeio da
perícia; não analisou a necessidade de observar que a parte autora pleiteou danos
materiais e morais e que o
e § 3o, do Código de Processo Civil impõe o
art. 95, caput
rateio e a adoção das soluções legais quando há gratuidade; deixou de indicar
distinção ou superação de jurisprudência invocada, além de manter erro de premissa
fática sobre a “infestação de mosquitos Mansonia”; invocou motivos genéricos e não
enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão; não explicitou por que a
inversão total do ônus da prova não geraria “prova diabólica”; incorreu em omissão,
obscuridade e falta de fundamentação;
b) 357, II e III, 373, I e II e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, 6o,
VIII, do CDC e 21 da
porquanto, em ação indenizatória
Lei n. 7.347/1985,
individual, competia à parte autora provar os fatos constitutivos, especialmente os
danos morais e materiais, não sendo cabível inversão integral do ônus; o § 2o do
veda distribuição que torne impossível ou excessivamente difícil o encargo;
art. 373
a tese aplicada no acórdão recorrido partiu de premissa de dano ambiental coletivo,
que não se ajusta ao caso de microbem ambiental; a inversão deveria ser, no
máximo, parcial, mantendo-se com a autora a prova dos danos morais; a
hipossuficiência financeira não autoriza, por si só, a inversão integral; a Súmula 618
do STJ apenas admite a possibilidade de inversão em degradação ambiental, não
impondo a inversão total em demandas privadas;
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

c) 95,
e § 3o, e 98, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois, sendo
caput
a perícia requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, a remuneração do
perito deve ser rateada; havendo beneficiário da gratuidade, a quota-parte deve
observar as soluções do § 3o (custas pelo Estado, servidor, órgão conveniado,
tabelas); é indevida a atribuição exclusiva do custeio à recorrente com base apenas
em capacidade financeira; a jurisprudência do STJ reconheceu que, mesmo havendo
inversão do ônus da prova, o pagamento dos honorários periciais é da parte que
requereu a prova, impondo o rateio quando ambas requereram; o acórdão recorrido
contrariou precedente específico que determinou repartição igualitária dos
honorários; e
d) 11 e 282 do Código de Processo Civil, visto que foram mencionados
como normas de fundamentação e nulidade, sem desenvolvimento específico na peça.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inversão integral do
ônus da prova em demanda indenizatória individual e impor o custeio exclusivo dos
honorários periciais à JIRAU ENERGIA, divergiu do entendimento do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo na Apelação n. 0005056-17.2016.8.08.0014 e do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Agravo de Instrumento
n. 0190195-70.2021.8.13.0000, cujos acórdãos firmaram que, na hipótese de dano
ambiental de natureza privada, compete ao autor provar o ato ilícito, o dano e o nexo
de causalidade, bem como que, se a perícia é requerida por ambas as partes, os
honorários periciais devem ser rateados, com observância do § 3o do
do
art. 95
Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por negativa
de prestação jurisdicional e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que enfrente as alegações sobre distribuição do ônus da prova e custeio dos
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

honorários periciais. Requer ainda que se reforme o acórdão, afastando-se a inversão
integral do ônus da prova, ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a inversão parcial
para manter com a JIRAU ENERGIA a prova dos danos morais. Quanto ao custeio
da perícia, pede que se determine o rateio entre as partes, com a quota do
beneficiário da gratuidade suportada pelo Estado, nos termos do
§ 3o, do
art. 95,
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em despacho saneador, inverteu o ônus da prova e atribuiu à agravante
o custeio dos honorários periciais.
II - Arts. 1.022, I e II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, III, IV, V e VI,
do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 1.022, I e II e parágrafo único, II, e
489, § 1o, III, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, visto que a Corte de origem
examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
No caso, embora a recorrente alegue que o acórdão foi omisso ao deixar de
enfrentar as matérias suscitadas inversão do ônus da prova e custeio da perícia;
–
distinção ou superação da jurisprudência invocada; erro de premissa fática sobre a
“infestação de mosquitos Mansonia” –, invocar motivos genéricos, não enfrentar
argumentos capazes de infirmar a conclusão e não explicitar por que a inversão total
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

do ônus da prova não geraria “prova diabólica”, verifica-se que a Corte valorou e
analisou as provas produzidas nos autos nos seguintes termos (fls. 532-534):

Isso porque, não obstante ser regra básica do direito probatório que incumbe ao
autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, salvo alguns casos específicos,
no caso vertente, o juízo a quo entendeu ser aplicável ao caso a inversão do ônus da
prova, justificando sua decisão no modelo de processo cooperativo, em que a parte
com maiores capacidades de complementar a instrução processual assim o faça,
contribuindo para solução da lide. Além disso, sobre o ônus da prova e o custeio dos
honorários periciais, esta Corte já se posicionou no sentido de que se houver a
potencialidade lesiva ao meio ambiente após o desenvolvimento da atividade de
construção de usina hidrelétrica pela concessionária de serviço público, cabe a esta
provar a não existência ou irrelevância dos prejuízos alegados pela parte autora.
Vejamos: Agravo de instrumento. Feito maduro para julgamento do mérito.
Agravo interno prejudicado. Ação de indenização. Dano ambiental. Mosquito
Mansônia. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Custeio da prova pericial. Maior
interesse da requerida. Recurso não provido. Estando o agravo de instrumento pronto
para receber julgamento de mérito, o agravo interno interposto em face da decisão
interlocutória do relator, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, deve ser
julgado prejudicado em atenção aos princípios da economia e celeridade processual.
Nos termos do
do CPC, a remuneração do perito, via de regra, deve ser
art. 95
adiantada pela parte que requereu a perícia ou o seu rateio quando for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes. Entretanto, tratando-se de causa de pedir
consistente em dano ao meio ambiente e também por envolver empresa de grande
porte que detém informações de alta complexidade, a inversão do ônus da prova é
medida que se impõe, assim como o dever de custear a prova pericial necessária para a
demonstração de que a atividade exercida não é a causadoras do dano alegado.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo no 0809689-46.2023.822.0000, Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des.
Sansão Saldanha, Data de julgamento:
."
08/03/2024)

Observa-se que o Tribunal de origem consignou que há posicionamento
daquela Corte no sentido de que, se houver a potencialidade lesiva ao meio ambiente
após o desenvolvimento da atividade de construção de usina hidrelétrica pela
concessionária de serviço público, recairá sobre a prestadora do serviço público o
ônus de comprovar a não existência ou irrelevância dos prejuízos alegados pela parte
autora.
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III - Arts. 357, II e III, 373, I e II e §§ 1o e 2o, do CPC; 6o, VIII, do
CDC; e 21 da Lei n. 7.347/1985
No que toca à alegada violação dos artigos supracitados, verifica-se que o
desate da controvérsia recursal perpassa pelo exame das condições processuais
inerentes à inversão do ônus da prova quando que se tratar de dano ambiental.
No presente caso, alega a parte autora, ora agravada, residir na
comunidade ribeirinha de Cujubinzinho/Baixo Madeira, local que teria sido atingido
pela atividade das usinas hidrelétricas.
Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em
ações indenizatórias decorrentes de danos sofridos por moradores ribeirinhos após a
construção de usina hidrelétrica por concessionária de serviço público, cabe
à concessionária provar a não existência ou a irrelevância dos prejuízos alegados
pela parte autora.
Isso porque, não obstante ser regra básica do direito probatório que
incumbe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, salvo alguns
casos específicos, no caso vertente, o Juízo
entendeu ser aplicável ao caso a
a quo
inversão do ônus da prova, justificando sua decisão no modelo de processo
cooperativo, em que a parte com maiores capacidades de complementar a instrução
processual assim o faça, contribuindo para solução da lide.
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

Acresça-se a isso o princípio da precaução ambiental, que permite seja
transferido ao empreendedor da atividade potencialmente perigosa produzir prova da
segurança do empreendimento, na medida em que a ação foi ajuizada para a
obtenção de indenização por danos supostamente ocasionados pela construção da
usina.
Registre-se ainda que, após inúmeras decisões em ações envolvendo danos
materiais e morais oriundas de construções de complexos hidrelétricos em diversos
pontos do país, o Superior Tribunal de Justiça editou súmula estabelecendo que "a
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" (Súmula n.
618).
Observa-se que as instâncias de origem, soberanas na análise do acervo
probatório dos autos, concluíram que a inversão do ônus da prova se justifica em
razão da maior capacidade para a obtenção da prova do fato contrário e em
decorrência da hipossuficiência da parte autora, que alega dano individual decorrente
de inundação de área rural, atribuindo, assim, à parte demandada, que exerce
atividade de exploração hidroenergética, o ônus de sua realização.
O entendimento adotado, no sentido da possibilidade de o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior
facilidade de sua realização, está em consonância com a jurisprudência do STJ,
atraindo, no ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.297.698/ES,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
4/12/2023,
7/12/2023;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 776.762/RO,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
24/8/2020,
15/9/2020;
AREsp n. 1.311.669/SC,
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/12/2018,
6/12/2018.
Por outro lado, como a controvérsia acerca da distribuição dinâmica do
ônus da prova foi solvida com amparo em premissas fáticas, é inviável, na instância
especial, rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre os critérios
observados, mediante reinterpretação de seu conteúdo, se, para tanto, for necessário
revolver os elementos fático-probatórios considerados no feito. Incide, pois, na
espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 572.002/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.153.602/MT,
julgado em
DJEN de
AgInt no
27/11/2024,
2/12/2024;
AREsp n. 2.129.548/GO,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
1/12/2022.
IV - Arts. 95,
e § 3o, e 98, § 1o, VI, do CPC
caput
A parte recorrente pleiteia o rateio do custeio da prova pericial, já que a
perícia foi requerida por ambas as partes.
Como cediço, as regras sobre ônus da prova não se confundem com as
regras de seu custeio. Não se pode confundir decisão que altera a atribuição do ônus
da prova (recorrível por agravo de instrumento, conforme expressa previsão do
inciso XI do
do CPC e REsp n. 1.729.110/CE) com decisão sobre as regras
art. 1.015
de custeio da prova (não sujeitas à recorribilidade imediata).
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

Sobre o tema: "[...] Insta acentuar que as regras do ônus da prova não se
confundem com as regras do seu custeio [...]" (
relator
REsp n. 935.470/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/8/2010,
.
30/9/2010)
Conforme a orientação do STJ, não se tratando de decisão sobre a
distribuição do ônus probatório, incabível o recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que versa sobre o custeio de honorários
periciais na fase instrutória do processo, sendo matéria passível de ser alegada em
apelação.
O acórdão, portanto, está em harmonia com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. A propósiro:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
DO
STJ.
CUSTEIO
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO NO
APELO. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após o julgamento dos
embargos declaratórios, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. "Na exegese do
do Código de Processo Civil de 2015, considera-se
art. 1.025
prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao
do mesmo estatuto, o que não se evidencia na hipóteses" (AgInt no
art. 1.022
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1.548.262/GO,
TURMA, julgado em
DJe
.
24/8/2020,
31/8/2020)
3. "Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas
contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de
discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da
" (
Relatora Ministra MARIA ISABEL
Súmula 83/STJ
AREsp n. 1.584.425/RS,
GALLOTTI, publicada em
.
21/11/2019)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.846.088/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
30/11/2020,
de
)
9/12/2020.
Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53917982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: 9abf5998-3da0-4b34-8be5-f459f8672973

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.008.843 / RO
Número Registro: 2025/0294146-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08125385420248220000 70056716320188220001 8125385420248220000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - SP314946
MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
PEDRO AUGUSTO BESERRA ESTRELA - DF063103
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
LUIZE BUENO KARIA - DF074246
AGRAVADO
: MARIA NUNES DAS NEVES
ADVOGADO
: GUSTAVO CAETANO GOMES - RO003269
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:29
Código de Controle do Documento: 4ebe59d0-8289-405f-afe3-f48c9fd4c260

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:29
Código de Controle do Documento: 4ebe59d0-8289-405f-afe3-f48c9fd4c260